Tribunal: TJSP
Processo: 2211321-43.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Assistência Social
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei no 4.889/2025 do Município de Estância de Socorro, que institui o benefício de auxílio-aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e dá outras providências - Invasão de atos de planejamento, direção, organização e execução de atividades da Administração Pública, cuja iniciativa legislativa é reservada

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei no 4.889/2025 do Município de Estância de Socorro, que institui o benefício de auxílio-aluguel destinado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e dá outras providências - Invasão de atos de planejamento, direção, organização e execução de atividades da Administração Pública, cuja iniciativa legislativa é reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo - Violação dos arts. 5o, 47, incisos II, XIV e XIX, alínea "a", e 144 da Constituição Estadual - Precedentes deste Órgão Especial em casos semelhantes - Pedido procedente.